Tribunal: TJMT
Processo: 1018407-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018407-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – CASSAÇÃO DO PRODEIC – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO – EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO- EFEITO EX TUNC- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS A CONCESSÃO DA TUTELA -– RECURSO DESPROVIDO.

Não restando evidenciada a relevância do direito da Agravante hábil a justificar a antecipação de tutela requerida deve ser mantida a decisão de indeferimento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança nº 1004180-38.2020.811.0041, impetrado por MD Norte Comercio de Cereais LTDA, indeferiu a liminar que almejava a suspensão das deliberações do CEDEM/CODEM, impostos na 65ª Reunião Extraordinária e na 8ª Reunião Extraordinária, bem como das Resoluções nº. 114/2016/CEDEM e n. 044/2021/CODEM, permitindo a retomada do benefício fiscal, além de impor a abstenção de exigência do crédito tributário pretérito.

Afirma que tem como atividade econômica principal a moagem e a fabricação de produtos de origem vegetal e em 2010, depois de ter sua carta consulta aprovada pelo CEDEM - Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial na 16ª Reunião Extraordinária, foi enquadrada no PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso pela Resolução n. º 236/2010 para usufruir do benefício fiscal para beneficiamento de grãos (milho, soja etc.) pelo prazo certo de dez anos, mediante diversos compromissos onerosos.

Defende que a SEFAZ elaborou um fantasioso documento para subsidiar uma tentativa de forçar a retirada do benefício fiscal da agravante onde criou narrativas baseadas em estimativas, presunções, suposições e indícios para realizar complexos cálculos na tentativa de demonstrar que a agravante não beneficiava os grãos que comercializava ao abrigo do PRODEIC, para ao fim recomendar a exclusão do benefício fiscal por falta de amparo legal para a concessão, por força do art. 7º, III, da Lei n.º 7.958/03.

Relata que após a 65ª Reunião Extraordinária do CEDEM, do dia 07/04/2016 os Conselheiros deliberaram que as empresas beneficiadoras de grãos não industrializavam e por isso não faziam jus ao programa e teve seu benefício fiscal “cassado retroativamente à data do fato gerador.

Após diversos recursos na via administrativa ajuizou a ação de piso e requereu tutela cautelar para retomar seu benefício fiscal e/ou afastar os efeitos retroativos de sua cassação, pedidos que lhe foram negados e contra a qual o recurso é interposto.

Aduz que a SEFAZ inventou uma irregularidade fiscal sem que houvesse crédito tributário constituído para se obter a cassação do benefício fiscal e com base neste motivo fosse constituído o crédito tributário – essa sim atividade de sua competência por força do art. 142 do CTN.

Acentua que as empresas cerealistas foram excluídas do PRODEIC porque após o Parecer n.º 327/SGA/2015, entendeu-se que não deveriam estar enquadradas, sendo esta mudança de entendimento dos órgãos estaduais a motivação determinante para descredenciamento das cerealistas, inexistindo qualquer informação sobre ilicitudes por parte destas empresas

Assevera que exercia normalmente suas atividades sem ao menos imaginar que poderia ser alvo de uma “cassação retroativa” de seu benefício fiscal, até mesmo porque as informações fiscais recomendaram a exclusão, não efeitos retroativos

Enfatiza que a retirada do benefício fiscal da agravante jamais poderia ter efeitos retroativos, mas apenas prospectivos, até mesmo porque somente em 2016 foi formalmente notificada a exercer o contraditório e ampla defesa e o próprio fisco reconheceu, na reunião de 2014, que não havia irregularidade e nem lançamento de fato gerador com efeitos retroativos.

Aduz que já não usufrui do benefício fiscal por força da morosidade no julgamento de seu recurso administrativo, tendo, de um lado, realizado vultuosos investimentos que chegou na casa dos 51 milhões de reais ao tempo da retirada de seu benefício fiscal, e de outro tendo que alugar sua indústria e ver o imóvel penhorado por dívida decorrente do não cumprimento de contrato para entrega de grãos.

Requer que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal
inaudita altera parte
no sentido específico de afastar cautelarmente os efeitos retroativos da cassação do benefício fiscal da Agravante até o julgamento final da ação de origem.

A liminar foi indeferida. ( id. 105922038)

Contrarrazões. (id. 111964998)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, t
rata-se de Agravo de Instrumento, interposto J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança nº 1004180-38.2020.811.0041, impetrado por MD Norte Comercio de Cereais LTDA, indeferiu a liminar que almejava a suspensão das deliberações do CEDEM/CODEM, impostos na 65ª Reunião Extraordinária e na 8ª Reunião Extraordinária, bem como das Resoluções nº. 114/2016/CEDEM e n. 044/2021/CODEM, permitindo a retomada do benefício fiscal, além de impor a abstenção de exigência do crédito tributário pretérito.

Inicialmente, registre-se que a análise deste recurso limita-se ao acerto ou desacerto da decisão Agravada que se refere a negativa da antecipação de tutela que almejava a suspensão
das deliberações do CEDEM/CODEM, impostos na 65ª Reunião Extraordinária e na 8ª Reunião Extraordinária, bem como das Resoluções n. 114/2016/CEDEM e n. 044/2021/CODEM, permitindo a retomada do benefício fiscal, além de impor a abstenção de exigência do crédito tributário pretérito.

Em decorrência desses fatos é possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, que o autor descumpriu o termo do acordo e, como consequência, devem ser respeitadas as deliberações técnicas levadas a efeito na 65ª Reunião Extraordinária e na 8ª Reunião Extraordinária.

Com efeito, em matéria de Administração Pública o Poder Judiciário deve atuar com deferência e prudência em relação as deliberações administrativas, sob pena de indevida interferência em decisões técnicas com
potencialidade lesiva
de ocasionar gravíssimo prejuízo ao cofre público.

Posto isso,
indefiro
a tutela provisória de urgência.(id. 67441081)

Insurge-se, então, a empresa ora a Agravante, cuja irresignação recursal consta do seguinte pedido:

(...)

e afastar cautelarmente os efeitos retroativos da cassação do benefício fiscal da agravante até o julgamento final da ação de origem;

Requer também, seja intimada a parte contrária, a fim de que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal;

Por fim, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, confirmando a tutela recursal antes concedida.

Em suas razões, advoga que o projeto de sua indústria foi elaborado exclusivamente para atender os requisitos da carta consulta do programa (PRODEIC), e sem ele as operações atinentes ao programa se tornaram economicamente inviáveis e sem competição de mercado, razão pela qual foi obrigada a alterar sua atividade e endereço.

Relata que houve dois julgamentos (2012 e 2014) pela não retirada do benefício fiscal da agravante ante a ausência de irregularidades na sua fruição as quais não foram objeto de recurso.

E posteriormente, na 65ª Reunião Extraordinária do CEDEM, e Resolução nº 8/2015 e Parecer PGE 327/SGA/15, justificaram o desenquadramento do PRODEIC em razão de que as empresas beneficiadoras de grãos (cerealistas) não industrializavam e por isso, não faziam jus ao programa, em razão desta decisão adotada no dia 07/04/2016, teve seu benefício cassado retroativamente.

Suscita que não houve irregularidade para justificar a cassação do benefício e a cassação retroativa ofende o princípio da anterioridade nonagesimal e que além da SEFAZ não deter competência para acompanhar a fruição do programa e os cálculos realizados na Informação Fiscal n°012/2015, não refletem a realidade pois foram consideradas operações que não são atinentes ao PRODEIC e devem ser submetidos a prova pericial.

Oportuno salientar que em se tratando de Recurso de Agravo de Instrumento tem seu âmbito de cognição restrito ao acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não podendo ser apreciadas as questões que não foram objeto de apreciação pelo juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Ao analisar a questão o juízo singular não vislumbrou a presença inequívoca dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência, sobretudo a probabilidade do direito, pelo fato da constatação de utilização indevida do benefício, consoante se infere do decisum, in litteris:

(...)

No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.

Consta da Ata da 65ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM o desenquadramento do autor, conforme se evola do seguinte trecho:

[...] Após pormenorizada contextualização dos fatos pelos interessados, a SEDEC, diante da constatação do descumprimento dos requisitos legais para fruição dos benefícios concedidos pelo programa, opina com base nas justificativas apresentadas, pela cassação do incentivo fiscal desenquadrando-a do PRODEIC, com efeitos retroativos a data do fato gerador, conforme processo n. 326681/2016. [id. 67296068]

O desenquadramento do autor foi aprovado por maioria de votos [id. 67296068].

Por sua vez, na 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso – CODEM constou:

Aprovado o efeito retroativo da Cassação do Benefício Fiscal mantendo a Resolução n. 114/2016/CEDEM, de 07 de abril de 2016, para a empresa J.A.F. Ferreira Alimentos EIRELI [...] com votos favoráveis da SEDEC, SEFAZ, SEMA e PGE, com votos contrários da FECOMÉRCIO e FAMATO, com abstenção da FIEMT e com ausência de voto da SEAF. [id. 67296494]

Nesse aspecto, relevante o voto proferido por Fábio Fernandes Pimenta, pela SEFAZ/MT, onde reconhece que restou ‘caracterizado e comprovado que a empresa utilizava indevidamente o PRODEIC, não promovendo a industrialização dos produtos, simplesmente estavam fazendo troca de notas [...] a fiscalização constatou que estariam usando indevidamente o benefício do PRODEIC, não seguindo o termo de acordo’ [id. 67296494].

Denota-se que ao analisar os fatos trazidos aos autos o magistrado entendeu que a empresa ora Agravante não trouxe elementos de convicção suficiente para autorizar a concessão da tutela antecipada requerida.

Nota-se que diferente do que aduz o Agravante, a cassação não se deve apenas pela ausência de industrialização das mercadorias, mas pela constatação de fraude na simulação das operações para utilizar indevidamente do benefício do PRODEIC por meio de troca de notas.

Conforme extrai-se da Informação Fiscal nº 12/2015 a troca de notas refere-se a substituição do documento originário durante o trânsito de mercadoria entre o remetente originário e o destinatário onde a empresa JAF Ferreira Alimentos atua como intermediária realizando a limpeza dos milhos (beneficiamento).

Ressaltou que a atividade de beneficiamento não é atividade principal da empresa, e que conforme o Termo de Acordo firmado com o Estado somente poderia ser utilizado do benefício fiscal as mercadorias produzidas no seu estabelecimento.

Consta ainda um estudo detalhado a respeito do volume utilizado pela empresa Agravante no ano de 2014, onde se comprova que a diferença entre a quantidade total de milhos registrados da balança e a quantidade de saída de notas fiscais indicou uma comercialização de 92,21% de mercadorias que não teriam direito ao benefício.

Ademais, verifica-se que a cassação do ato por parte da Administração Pública, foi precedida de processo administrativo onde foi respeitado o contraditório e concluiu pela fraude na utilização indevida do referido benefício fiscal e conforme bem observou o Agravado “...
ante o notório desvio de finalidade do ato, e portanto, as deliberações tomadas nos atos administrativos impugnados, nada mais representam do que o controle administrativo, consagrado no princípio da autotutela, onde é dado à administração o poder para ANULAR seus atos quando eivado de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos.”

Com efeito, a não resta evidenciada a ilegalidade na cassação retroativa do PRODEIC porquanto, a exclusão da Agravante do benefício fiscal não representou ato de conveniência e oportunidade, mas se deve a anulação de ato ilegal, no exercício da autotutela do Poder Público a qual se opera ex tunc, e retroage invalidando efeitos passados.

Logo, ao que se afigura, não resta evidenciada a relevância do direito da Agravante hábil a justificar a antecipação de tutela requerida em primeira instância, razão porque entendo correta o seu indeferimento.

Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022